Tribunal: TJSP
Processo: 2296548-69.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Município de Valinhos – Taxa de Licença e ISS – Exercício de 2013 e 2016 – Pedido de pesquisa de bens via RENAJUD – Possibilidade – Execução que deve ser orientada no interesse do credor – Jurisprudência sedimentada tratando da possibilidade de se promover à pesquisa RENAJUD a fim de se localizar bem do devedor - Entendimento do c. STJ nesse

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Município de Valinhos – Taxa de Licença e ISS – Exercício de 2013 e 2016 – Pedido de pesquisa de bens via RENAJUD – Possibilidade – Execução que deve ser orientada no interesse do credor – Jurisprudência sedimentada tratando da possibilidade de se promover à pesquisa RENAJUD a fim de se localizar bem do devedor - Entendimento do c. STJ nesse sentido - Decisão reformada - RECURSO PROVIDO.